Tribunal: STF
Processo: RE 684261
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração contra decisão na qual neguei seguimento ao recurso extraordinário.



    Aduz a parte embargante existir omissão na decisão. Aponta ter havido efetiva demonstração de repercussão geral da matéria discutida nos autos. Alega que nem Constituição Federal nem o CPC/15 exigem abertura de tópico específico, no recurso extraordinário, para a demonstração da repercussão geral. Assevera ter demonstrado no item 3 do apelo extremo “as questões econômicas relevantes da tese bem como o motivo pelo qual a matéria ultrapassa o caráter individual da discussão”. Nesse contexto, destaca o seguinte trecho do recurso extraordinário:



     



    “3. DEMONSTRAÇÃO DO CABIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO [...]. Os critérios para fixação da alíquota na atual metodologia são de livre escolha do Poder Executivo, ou seja, a depender dos critérios adotados pela autoridade administrativa, uma mesma empresa pode ter a majoração da carga tributária, o que em termos de princípio da legalidade, não tem respaldo constitucional. As Resoluções 1.308/09 e 1.309/09, ferem os princípios tributários da tipicidade, legalidade e da publicidade também por terem um índice cujo cálculo leva em consideração a situação das demais empresas da mesma sub-classe do Classificação Nacional de Atividades – CNAE, sendo que as empresas de um mesma sub-classe do CNAE são ordenadas do menor para o maior índice, numa espécie de ranking. [...]. Determinante que seja declarada a inconstitucionalidade e a ilegalidade do artigo 10 da Lei nº. 10.666/2003, do artigo 202-A do Decreto nº. 3.048/1999, e das Resoluções nº. 1.308/2009 e 1.309/2009 ambas do Conselho Nacional da Previdência Social – CNPS, que tratam da nova metodologia da fixação de alíquotas a serem aplicadas sobre a folha de salários mensal paga aos trabalhadores pelas empresas, dentro de uma variação das mesmas entre 0,5% e 6%, para a apuração do montante a ser recolhido como contribuição social para o seguro contra acidentes do trabalho” (grifos da parte embargante).



     



    Pede o acolhimento dos presentes embargos de declaração e o regular seguimento do recurso extraordinário. Requer, afora isso, o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema nº 554.



    Decido.



    Não está presente nenhuma hipótese autorizadora da oposição do recurso declaratório.



    A decisão embargada não incorreu em omissão. Os pontos colocados em debate foram analisados, nos limites necessários ao deslinde do feito. Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. Da mesma forma, a decisão não é obscura, pois a ela não faltam clareza nem certeza quanto ao que foi decidido. Por fim, também é certo que não há no julgado nenhum erro material a ser corrigido.



    Consoante registrei na decisão embargada, a parte embargante não demonstrou, em seu recurso extraordinário, quando já era exigível, a preliminar de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas.



    Asseverei também ser ônus da recorrente demonstrar o pressuposto em alusão inclusive na hipótese de repercussão geral presumida ou já reconhecida pela Corte em outro feito.



    A propósito, mencionei precedente no qual se consignou que “a ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria suscitada, inviabiliza o exame do referido recurso mesmo na hipótese de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro feito” (ARE nº 1.135.507/SP-AgR, grifo nosso).



    Reitero, portanto, que não há que se falar em contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada. Também é certo não haver no julgado erro material a ser corrigido. A embargante pretende, efetivamente, promover novo julgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: ARE nº 934.932/MG–AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/10/16; ARE nº 808.403/RJ–AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/10/16.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2021.



     



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente